Tribunal: STF
Processo: ARE 1290732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO.
    1. Sustenta a agravante que falta liquidez e exigibilidade para o prosseguimento da execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade.
    2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conheciveis de oficio que não demandem dilação probatória (verbete da Súmula n° 393/STJ).
    3. A documentação trazida pela agravante, por si só, não comprova, de modo inequívoco, a nulidade do débito, não tendo o condão de afastar, por meio de exceção de pré-executividade, a liquidez e certeza das certidões de dívida ativa apresentadas pela exeqüente, tendo em vista a necessidade de dilação probatória
    4. Destarte, entendo que a decisão ora impugnada não merece reparo, uma vez que a recorrente não trouxe argumentos que alterassem o quadro descrito acima.
    5. Agravo interno interposto por José Geraldo Falco Borges conhecido e improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.073.133/RJ - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/2/18; e ARE nº 725.780/DF - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/2/14.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 846803 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 460), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 09/09/2011.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente